Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA INCONTROVERSA. IMEDIATO CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU A IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual determinada a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0709490-67.2022.8.07.0000 interposto contra a decisão pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal. Alega, em suma, que nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal não foi deferido efeito suspensivo, não havendo justificativa para a suspensão da execução em razão do recurso manejado pelo executado, devendo o cumprimento prosseguir com a expedição do Requisição de Pequeno Valor - RPV para satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do referido recurso.
2. O trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventuais decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo, como no caso dos autos, em que o Distrito Federal (executado) discute o valor do crédito, alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto.
3. Assim, ainda que a decisão que discute a impugnação (alegado apenas o excesso em razão da aplicação do índice de correção monetária incorreto) apresentada pelo Distrito Federal não tenha precluído, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC. 3.2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme tese n. 28: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’.
4. Recurso conhecido provido.